Tribunal: TJMT
Processo: 1025873-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025873-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA - CPF: 209.319.991-20 (RECORRENTE), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1025873-96.2023.8.11.0001.

RECORRENTE:
JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA.

RECORRIDA(S):
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR QUE COMPROVA QUITAÇÃO DO DÉBITO –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO Fixado – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO DEMONSTRADO
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 207519463, que julgou
improcedente
o pedido da inicial, com resolução do mérito.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o consórcio ensejador da negativação foi desconstituído judicialmente, razão pela qual a manutenção do nome do autor nos registros de inadimplentes é ilegal e indevida
.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada (id.

207519478), a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, é incontroversa a realização de consórcio entre as partes, tendo o autor admitido sua realização na exordial.

A controversa da lide concerne na manutenção da cobrança, com a negativação, após suposta quitação do débito
.

Em atenção ao processo de busca e apreensão no 1020364-74.2017.8.11.0041, a parte autora contratou um consórcio junto à reclamada para a aquisição do veículo modelo AMAROK 4X4, placa OBQ0180, cor prata, ano/modelo 2012/2013 e chassi WV1DB42H3DA013112.

Porém, consta que o reclamante não cumpriu com as obrigações pactuadas em contrato, uma vez que inadimpliu 12 parcelas, razão pela qual foi alvo da ação de busca e apreensão. A posse e propriedade plena do veículo foram consolidadas em favor da empresa demandada, com sentença transitada em julgado em 01/03/2019.

Inconformado com a notificação de que o valor adquirido no leilão do veículo placa OBQ0180 não teria sido suficiente para quitar o débito, o reclamante ingressou com a ação de prestação de contas em face da demandada, sob no 1034736-23.2020.8.11.0041.

A decisão judicial (id. 207520485), transitada em julgado em 25/10/2022 (id. 207520488), homologou laudo pericial contábil realizado e entendeu favorável à parte autora:

“Desta forma, REJEITO impugnação ao cálculo pericial apresentada pelo executado/requerido e, HOMOLOGO o laudo contábil (Id no 58950798 - retificado no Id no 62790034, cujo valor em favor do autor é de R$ 8.592,96 (oito mil quinhentos e noventas e dois reais e noventa e seis centavos), para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Com efeito, deverá o requerido proceder ao depósito da totalidade do débito, no prazo legal, sob pena de conversão da ação em Cumprimento de Sentença, com incidência de multa de dez por cento e penhora
.
”

Assim, compreende-se que
não houve saldo devedor remanescente após o leilão do veículo
, tendo tido, inclusive, um saldo a ser restituído ao reclamante, no valor de R$ 8.592,96 (oito mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).

Nesse contexto, após o trânsito em julgado da ação de prestação de contas (
25/10/2022
), em que se evidenciou a quitação integral do consórcio,
a empresa demandada deveria ter procedido com a retirada do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, ação essa não realizada
.

Consoante id. 207520497, a negativação só foi excluída em 13/06/2023, em cumprimento à determinação judicial constante no id. 207520492.

Logo,
indevida a manutenção do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito
. A parte demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido.

Ainda, pugna o reclamante pela repetição de indébito, referente à cobrança indevida efetuada pela reclamada. Contudo, tal pleito
não merece acolhimento
, uma vez que o parágrafo único, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que:
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em apreço,
não houve a comprovação de valores pagos em excesso
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024